Tribunal: STF
Processo: RHC 262379
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.013.930/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo apurado, na data e local supracitados, os denunciados, previamente ajustados, um anuindo à conduta do outro como se própria fosse, avistaram a vítima no interior de seu veículo, parada em razão do trânsito, e decidiram subtrair os seus pertences. DENIS e JOAO abordaram o ofendido, ostentando um simulacro de arma de fogo, e, mediante grave ameaça, exigiram a entrega de seu aparelho celular, ao que foram atendidos. Enquanto isso, a denunciada MARGARETH se posicionou ao lado, dando cobertura a ação, pronta para esconder a “res furtiva” e a arma. Na sequência, os três denunciados se evadiram juntos, correndo do local, notando o ofendido que MARGARETH carregava uma bolsa. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida cautelar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    [...] 



    De início, importa consignar que a revisão criminal da sentença transitada é um meio excepcional de afastar a coisa julgada somente, possível quando esta se apresente teratológica, em flagrante contrariedade ao texto da lei ou às evidências dos autos.



     Se o órgão julgador reconheceu que havia provas suficientes para justificar a condenação, não há como mudar o resultado do julgamento sem fato novo ou prova nova capaz de alterar o significado do fato já analisado. 



    Na hipótese dos autos, a questão do redimensionamento da pena e alteração do regime não prescinde do exame dos autos, o que caracterizaria um recurso contra a sentença transitada em julgado. 



    Ademais, não se vislumbra, em análise sumária, ilegalidade da sentença cuja desconstituição se busca.



     Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DALIMINAR PLEITEADA. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. MATÉRIAS AINDA NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     2. A questão suscitada pela defesa do paciente será tratada no julgamento do mérito da revisão criminal proposta na origem, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal foi aplicada com base em fundamentação genérica, sem que comprovado que o requerente tenha se aproveitado do momento de calamidade pública”; e (b) “não houve motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso”. Assim, requer o provimento do recurso “para redimensionar a pena aplicada ao paciente, alterando-se o regime prisional”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Brasília, 28 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente